Tribunal: STF
Processo: Rcl 87872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Epifania Magdalena Calixto VDA de Espinoza e outros contra ato administrativo determinado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por afirmado descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.171.152 – Tema 1.066 de Repercussão Geral.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que:



    [o] ato administrativo que determinou o sobrestamento nacional dos requerimentos de Benefício Assistencial – BPC/LOAS, formalizado pelo Ofício-Circular nº 53/2025 e atos correlatos, contraria diretamente o acordo homologado por este Supremo Tribunal Federal no RE 1.171.152, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. No referido julgamento, foi homologado acordo de alcance nacional que fixou prazos máximos e obrigatórios para a conclusão de processos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais, inclusive o BPC/LOAS, estabelecendo limite de 90 dias para decisão administrativa. 



    Ressalta-se que o cancelamento formal do Tema 1066 não afasta a eficácia do acordo homologado no RE 1.171.152, pois o que vincula a Administração Pública é o dispositivo da decisão homologatória, publicado no DJE de 17/02/2021 (Ata nº 23/2021), o qual permaneceu íntegro, eficaz e obrigatório, nos termos do art. 487, III, do CPC. A reclamação constitucional tutela a autoridade da decisão judicial, e não da tese, razão pela qual persiste o cabimento imediato deste instrumento (doc. 1, pp. 1-2).



    Argumentam, ainda, que:



    A situação individual dos reclamantes insere-se em quadro nacional de acúmulo estrutural que foi reconhecido pelo próprio INSS e divulgado em veículos de comunicação de alcance nacional. Reportagem do Jornal Nacional, de 19/11/2025, informa que a fila administrativa atingiu 2,862 milhões de requerimentos pendentes, representando o maior patamar já registrado, com espera média de 193 dias apenas para os pedidos de BPC/LOAS. A matéria destaca que todos os processos assistenciais encontram-se paralisados desde junho em razão de alterações sistêmicas internas implementadas após novas regras de cálculo da renda, exatamente a mesma fundamentação invocada no Ofício-Circular nº 53/2025 e no Ofício SEI Conjunto nº 07/2025.



    [...]



    Os dados públicos corroboram, portanto, que o sobrestamento nacional não constitui fato isolado, mas um bloqueio administrativo integral, contínuo e sem previsão de solução, incompatível com o dispositivo do acordo homologado no RE 1.171.152, que vedou cessação de análise e fixou prazos máximos obrigatórios para a conclusão dos processos. A magnitude da paralisação confirma a impossibilidade material de tramitação útil, reforça a necessidade de intervenção jurisdicional imediata e demonstra que a mora enfrentada pelos 25 reclamantes não decorre de omissões pontuais, mas de política administrativa que afronta diretamente a autoridade da decisão desta Corte (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requerem:



    A concessão de medida liminar, com base nos arts. 989, II, do CPC e 158, parágrafo único, do RISTF, para ordenar que o INSS proceda, de imediato, à análise e decisão administrativa dos 25 requerimentos individuais objeto desta reclamação, todos já integralmente instruídos e vinculados a situações de subsistência mínima, fixando-se prazo máximo de 48 horas para decisão em cada processo, em razão da urgência alimentar, da conclusão prévia das perícias médicas e avaliações sociais e do esgotamento completo dos prazos homologados no precedente. 



    No mérito, confirmar a liminar, declarando que o sobrestamento administrativo geral instituído pelo INSS a partir de 26/06/2025: 



    viola diretamente o acordo homologado no RE 1.171.152, que fixou prazos máximos e vedou a criação de entraves administrativos que inviabilizassem o cumprimento desses prazos; 



    afronta os arts. 20 e 21 da Lei 8.742/1993, que impõem apreciação tempestiva dos requerimentos assistenciais; 



    contraria o art. 37, caput, da Constituição, quanto ao dever de eficiência e continuidade administrativa; e 



    desconsidera o art. 24 da Lei 9.784/1999, que exige prazo razoável para conclusão dos processos administrativos. 



    Determinar a implantação do benefício assistencial devido, caso o INSS não conclua cada processo no prazo judicialmente fixado, em consonância com a previsão expressa do acordo homologado no RE 1.171.152, que autoriza a implantação do benefício quando ultrapassado o prazo máximo sem decisão administrativa. 



    Determinar a comunicação formal à Presidência do INSS e à DATAPREV, nos termos do art. 161 do RISTF, para que: 



    se abstenham de instituir novos sobrestamentos gerais ou automáticos relacionados ao BPC/LOAS; e 



    informem os prazos atualizados para regularização dos sistemas internos. 



    Fixar multa diária em caso de descumprimento das determinações acima, nos termos do art. 139, IV, do CPC e art. 161 do RISTF, sem prejuízo de responsabilização funcional dos gestores que derem causa ao descumprimento. 



    Determinar a intimação pessoal do Procurador-Geral Federal, conforme art. 160 do RISTF, para ciência e cumprimento integral da decisão (doc. 1, pp. 7-8 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é incabível, pelos fundamentos que passo a expor.



    Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos da atual jurisprudência majoritária deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Com o devido respeito, discordo desse entendimento, porque, em regra, também considero viável o conhecimento de reclamação em casos de descumprimento de decisões vinculantes, proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental).



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). 



    III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. 



    IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação. 



    V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 52.723 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJ 5/2/2024 – grifei).



    Também na mesma linha: Rcl 65.484/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/2/2024, confirmada posteriormente pela Primeira Turma; Rcl 66.526/DF, da minha relatoria, DJe 24/5/2024; e Rcl 71.603 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/10/2024.



    Ocorre que, no caso dos autos, conforme relatado, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 1.171.152 – Tema 1.066 RG.



    Portanto, esta reclamação foi ajuizada contra ato administrativo por afirmado descumprimento de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário de repercussão geral, hipótese que não está abrangida sequer pelas mencionadas ressalvas. 



    Ademais, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo realizado nos autos do RE 1.171.152 e julgou extinto o processo (art. 487, III, do Código de Processo Civil), com sua exclusão da sistemática da repercussão geral, cancelando o Tema 1.066, sem a fixação de tese para o caso. Desse modo, também não procede a alegada violação à tese firmada em tema da repercussão geral.



    Na mesma linha: Rcl 51.831/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022.



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator